Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730480-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUANA ROCHA CRAVEIRO AGRAVADO: LUCAS ANDRE DE ALMEIDA LIMA PASSOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SALUANA ROCHA CRAVEIRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LUCAS ANDRÉ DE ALMEIDA LIMA PASSOS: “Conheço do pedido formulado pela parte credora, mas deve ser indeferido. Inicialmente, não há indicativos mínimos de que o executado, apesar de continuar a exercer sua profissão, utilize estas ferramentas para consecução de sua atividade empresarial. Ademais, o próprio sistema SISBAJUD já inclui em sua base de dados grande partes das empresas declinas e a pesquisa não foi exitosa. No intuito de dar efetividade à presente execução, o credor terá que obter a informação sobre quais as formas de pagamento o devedor utiliza como empresário individual, bem como se o dinheiro é destinado para suas contas ou de terceiros. Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de ofício e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para indicação de bens passíveis de penhora.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator